Tribunal: TJSP
Processo: 0003081-40.2017.8.26.0396
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003081-40.2017.8.26.0396, da Comarca de Novo Horizonte, em que é apelante SILVIO
MARQUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003081-40.2017.8.26.0396 -Voto no 34860
2
APELAÇÃO no: 0003081-40.2017.8.26.0398 VOTO no 34.860
COMARCA: NOVO HORIZONTE
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL no: 0003081-40.2017.8.26.0398
APELANTE: SILVIO MARQUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
SILVIO MARQUES foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Novo Horizonte ao cumprimento
de 01 ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no
valor mínimo legal, por infração ao artigo 180, caput, do Código Penal,
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado o réu apela buscando inicialmente o
direito de recorrer em liberdade. No mérito, postula a absolvição por
atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo. Subsidiariamente, se
mantida a condenação, pede a fixação da pena no mínimo legal, o
reconhecimento da confissão espontânea, suspensão condicional da pena
(sursis) ou redução do prazo de cumprimento da pena restritiva, bem como
regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003081-40.2017.8.26.0396 -Voto no 34860
3
Regularmente processado e respondido o recurso, a D.
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
Inicialmente cumpre ressaltar que o pleito do acusado a
respeito do direito de recorrer em liberdade não tem razão de ser, já que a r.
sentença foi clara e, expressamente, consignou que não era o caso de se
decretar a prisão preventiva pois ausentes os requisitos legais, bem como
concedida a substituição da pena privativa de liberdade.
Rejeitada tal alegação adentra-se ao mérito.
Segundo a denúncia, no dia 02 de fevereiro de 2016, em
hora incerta, no Bairro Jardim América, na Cidade e Comarca de Novo
Horizonte/SP, SILVIO MARQUES adquiriu, em proveito próprio, coisa que
sabia ser produto de crime, qual seja, uma máquina de solda portátil,
Worker/MS250, cor vermelha, tamanho pequeno, avaliada em R$500,00
(quinhentos reais), pertencente a Osmar Guizi, furtada na mesma data por
terceiro.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito (fls.2/8), boletim de ocorrência (fls.07/11), auto
de exibição e apreensão (fls.13/14), autos de reconhecimento e entrega do
objeto (fls.15/16), auto de avaliação (fls.35) e a prova oral coligida nos
autos.
A autoria é inquestionável, muito embora o acusado
queira fazer crer que, não tinha conhecimento e nem poderia ter, de que o
objeto adquirido de terceiro era produto de furto.
Entretanto, examinados os autos, constata-se que
SILVIO, na fase policial, alegou ter adquirido o bem de um usuário de
drogas, por valor bem abaixo do praticado pelo mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003081-40.2017.8.26.0396 -Voto no 34860
4
Em juízo, o acusado alterou sua versão, alegando que
não conhecia a pessoa que lhe ofereceu o bem, tampouco sabia da origem
ilícita do mesmo. Disse ter adquirido o objeto por R$150,00 (cento e
cinquenta reais) sem exigir qualquer documentação em virtude da
vantagem do baixo valor cobrado.
Suas alegações não convencem.
O policial civil DORIVAL CORES relatou que recebeu
informação de que SILVIO estaria de posse da máquina de solda furtada.
Durante a investigação, o apelante foi localizado e indagado sobre os fatos,
confessando a aquisição do objeto furtado pelo valor de R$150,00 (cento e
cinquenta reais), valor muito abaixo do praticado pelo mercado. Ato
contínuo encaminhou-se com as autoridades policiais até sua residência e
entregou o bem para que fosse devolvido ao proprietário.
O policial confirmou, ainda, que a máquina de solda
descrita na denúncia havia sido furtada na mesma data por terceiro já
conhecido nos meios policiais pela prática de outros furtos, o qual,
inclusive, foi reconhecido fotograficamente por SILVIO no momento da
diligência.
Não há porque desacreditar nas palavras do policial,
uma vez que este apresentou relato uníssono e uniforme sobre as
circunstâncias da investigação e da prisão do acusado, não havendo nada
nos autos a indicar qualquer animosidade anterior entre eles que
justificasse infundadas acusações.
Não há que se falar em fragilidade probatória, uma vez
que a simples apreensão do bem na posse do acusado inverte o ônus da
prova, ensejando a presunção de autoria do crime, cabendo a este
comprovar, de maneira inequívoca, desconhecer sua origem espúria, não
bastando, assim, a mera negativa do fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003081-40.2017.8.26.0396 -Voto no 34860
5
Portanto, a prova coligida nos autos é suficiente para
demonstrar que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem que
autoriza a condenação por receptação, nos termos da r. sentença.
A dosimetria penal não comporta reparos.
O acusado é primário e sendo-lhe favoráveis as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, teve a pena
corretamente fixada no mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, não havendo que se falar em redução da pena
pela presença da confissão espontânea, uma vez que fixadas no mínimo
legal, as penas não podem ser reduzidas aquém deste patamar, conforme
dispõe a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Presentes os requisitos legais, a pena privativa de
liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal.
Assim, conforme observado pelo douto Procurador de
Justiça às fls. 272:
“em que pese os argumentos traçados pela Defesa, deve
ser mantido o período relativo à prestação de serviços à comunidade.
Vale frisar que a sanção penal decorre de lei, sendo a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos um
benefício concedido, que deve guardar relação com as circunstâncias do crime
e condições pessoais do réu. Não se pode perder de vista o critério máximo
para a fixação das penas, de repressão e prevenção do crime, devendo a
sanção substitutiva exigir certo esforço do condenado, caso contrário, além de
perder seu caráter penal, geraria o sentimento de impunidade”.
Não há que se falar em concessão do benefício da
suspensão condicional da pena, ainda que preenchidos cumulativamente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003081-40.2017.8.26.0396 -Voto no 34860
6
requisitos do artigo 77 do Código Penal, pois a execução de pena privativa
de liberdade só pode ser suspensa caso incabível a substituição por pena
restritiva de direitos.
Ao final, bem fixado o regime aberto para o eventual
cumprimento da reprimenda imposta, nos termos do artigo 33, parágrafos
2o e 3o, do Código Penal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora